Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720034-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA ROCHA, JEFFERSON SILVA DOS SANTOS APELADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. D E C I S Ã O Trago a lume questão que antecede a análise da demanda recursal. Trata-se de recurso de apelação cível (ID 15658120) interposto por JEFFERSON SILVA DOS SANTOS e JOSÉ GOMES DA ROCHA contra sentença registrada ao ID 15658118, proferida nos autos de ação indenizatória e reparatória proposta pelos ora Apelantes em face de QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e QUEIROZ GALVÃO DF1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Na sentença, o douto magistrado do juízo de origem julgou improcedentes os pleitos iniciais ressarcitórios e indenizatórios, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformados, os Requerentes interpuseram recurso de apelação (ID 15658120) em que pleiteiam a gratuidade de justiça e, no mérito, pretendem a reforma sentencial para atendimento de seus pleitos iniciais ou, alternativamente, a minoração da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Juntam documentação que alegam respaldo ao pleito de gratuidade de justiça aos ID’s 15658121 a 1568128. Em sede de contrarrazões (ID 1568132), as empresas Requeridas/apeladas defendem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a alegada deserção. No mérito defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Intimados à manifestação quanto à preliminar de deserção recursal, os Requerentes/Apelantes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Cumpre, portanto, anteriormente à análise recursal, decidir sobre o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça dos Requerentes/Apelantes. Nesse sentido, da análise dos documentos juntados aos ID’s 15658121 a 1568128 pode-se inferir que ambos os Requerentes/Apelantes, embora tenham dívidas a suportar, sua receita mensal bruta combinada é superior a R$15.000,00 (quinze mil reais) e líquida se aproxima dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se revela compatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. A condição das partes é bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Cumpre pontuar, que originariamente sequer foi pleiteado tal benefício, o que somente veio a ocorrer após a condenação sentencial. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica dos Requerentes, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça, ainda que firmada a declaração de hipossuficiência. É certo que o referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que a requerida não se encontra no estado de miserabilidade declarado, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.” (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Requerentes/Apelantes e, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, faculto-lhes a possibilidade de recolhimento do devido preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator